Tribunal: TJBA
Processo: 8076645-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076645-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE OTHONIEL CORDIER LIMA Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. FORMULAÇÃO DE MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SEGURANÇA JURÍDICA E MARCHA PROCESSUAL RESGUARDADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de modificação de cálculos anteriormente homologados, sob o fundamento de ocorrência de preclusão temporal. O agravante sustenta que a insurgência contra os cálculos foi apresentada tempestivamente e que haveria erro de procedimento na homologação do saldo devedor, pugnando pelo reconhecimento da quitação da avença. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de simples petição de reconsideração ou "chamado do feito à ordem", após a decisão que homologou os cálculos do cumprimento de sentença, possui o condão de afastar a preclusão temporal e permitir a rediscussão do montante devido quando não interposto o recurso cabível no prazo legal. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil veda a discussão de questões já decididas sobre as quais se operou a preclusão, visando à segurança jurídica e à marcha processual. A decisão de homologação dos cálculos foi proferida em julho de 2024 e não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno, tornando-se imutável por preclusão. Conforme jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. O erro passível de correção a qualquer tempo restringe-se ao erro aritmético material, não abrangendo critérios jurídicos de cálculo já estabilizados por decisão judicial anterior. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de recurso cabível contra decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença acarreta preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria por meio de posteriores pedidos de reconsideração." Legislação relevante citada: CPC, arts. 507, 508 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1511050/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076645-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE OTHONIEL CORDIER LIMA e como Agravado o BANCO PAN S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA